Tribunal: STF
Processo: RE 86404
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-06-26
Data de publicação: 1979-06-26

Ementa:
PROFESSOR. TEMPO DE SERVIÇO EM ESTABELECIMENTO PARTICULAR. APLICAÇÃO
DE LEI DO ESTADO DE SÃO PAULO PELO TRIBUNAL LOCAL, NO SENTIDO DE QUE
O RECORRENTE NÃO FAZ JUS AO BENEFICIO QUE PLEITEIA, PORQUE NÃO
PROVOU O ATENDIMENTO DOS REQUISITOS DA MESMA LEI.
AÇÃO CUJO VALOR NÃO ATINGE A ALÇADA. AUSÊNCIA DAS RESSALVAS
MENCIONADAS NO "CAPUT" DO ART. 308 DO REGIMENTO INTERNO. INCIDENCIA
DAS SUMULAS 279, 280, 284 E 291.
RECURSO NÃO CONHECIDO.